Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS POR DIVERSAS VEZES. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. ALEGADO “BIS IN IDEM” COM A CAUSA DE AUMENTO ESTABELECIDA NO ART. 226, II, DO MESMO DIPLOMA. TESE REJEITADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inconteste a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulneráveis (por diversas vezes) imputado ao réu, amparando-se a condenação no acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, nos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, aliados ao demais elementos de prova.
2. A agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, por ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas e de hospitalidade, não se confunde com a causa de aumento de pena contemplada no art. 226, II do mesmo diploma, haja vista o agente ser avô das vítimas.
3. A indenização pelos danos causados às infantes se perfaz “in re ipsa”, nos termos do disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, cabendo ao Juízo sopesar os elementos fáticos, como as condições do ofensor e da vítima, o grau de censura social da ofensa e as circunstâncias do caso concreto.
4. Na espécie, deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados às vítimas, com redimensionamento do valor estipulado para se adequar à realidade social dos envolvidos.
5. Recurso provido em parte.